Tribunal: TJES
Processo: 5002441-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MAPELLI AVELINO SANTOS BERNARDINO
RECORRIDO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002441-85.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SIMONE MAPELLI AVELINO SANTOS BERNARDINO

Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES NUNES SALLES - ES34015-A, THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

RECORRIDO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
Advogados do(a) RECORRIDO: DOUGLAS VENTURA BORGES - ES24521-A, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A

Recurso Inominado n°

5002441-85.2025.8.08.0035

Recorrente: SIMONE MAPELLI AVELINO SANTOS BERNARDINO

Recorrido: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO SOCORRO EM CÂMARA HIPERBÁRICA E OSCILAÇÃO GLICÊMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO CONSUMIDOR O DEVER DE TRAZER INDÍCIOS MÍNIMOS DA FALHA. PRONTUÁRIO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE TÉCNICA E PROTOCOLO SEGURO DE DESPRESSURIZAÇÃO GRADUAL DO EQUIPAMENTO. FALHA ASSISTENCIAL NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Considerando as declarações de imposto de renda colacionadas nos id’s 191
99078
e 19199079, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3
– Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, visto que a recorrente não se desincumbiu do ônus mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4 – Conforme asseverado na sentença, o tempo despendido pela equipe hospitalar para a retirada da paciente do interior da câmara hiperbárica não configura falha na prestação do serviço ou omissão de socorro quando decorre de estrita imposição técnica de despressurização gradativa e segura do equipamento, visando a proteger a própria integridade física da consumidora.

5 - A variação glicêmica documentada no prontuário, mantida dentro de limites clinicamente aceitáveis, associada à estabilidade dos demais sinais vitais, afasta a tese de erro na condução do tratamento ou de negligência assistencial, caracterizando o mal-estar como reação psicossomática individual (crise de ansiedade) inerente às restrições do próprio procedimento médico contratado.

6 - Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade imputável ao prestador de serviços de saúde, não há que se falar em dever de indenizar.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)